Tribunal: TJSP
Processo: 1063063-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Insurgência do requerente para majoração da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Insurgência do requerente para majoração da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a sucumbência integral da ré. Aplicação da súmula 326 do STJ. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063063-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO DE SOUZA ARAUJO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063063-15.2019.8.26.0002 -Voto no 09878
2
Apelação no: 1063063-15.2019.8.26.0002
Apelante: Eduardo de Souza Araujo
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Autos em primeiro grau no: 1063063-15.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Théo Assuar Gragnano
12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca de São Paulo
VOTO No. 09878
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido
procedente em parte. Insurgência do requerente para
majoração da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS
MORAIS. Falha na prestação de serviços evidenciada.
Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum
indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra proporcional e adequada às
circunstâncias
do
caso
concreto.
Reconhecida
a
sucumbência integral da ré. Aplicação da súmula 326 do
STJ. Decisão reformada.
Recurso provido.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo.
2. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Eduardo
de Souza Araujo em face de TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL), cujo pedido foi julgado procedente em parte para condenar a parte ré a
pagar ao autor R$500,00 (quinhentos reais), corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação (fls. 92/95).
Inconformado, recorre o autor pretendendo a majoração
da indenização fixada e a condenação da ré na totalidade da sucumbência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063063-15.2019.8.26.0002 -Voto no 09878
3
98/115).
Contrarrazões a fls. 125/134.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narrou o autor que adquiriu passagem aérea da
companhia ré de Porto Velho a Palmas, com conexão em Brasília, em 18/01/19. No
entanto, ao chegar em Palmas, houve atraso por culpa da companhia administradora
do voo. Assim, afirma ter chegado ao destino com 15 horas de atraso, em razão da
alteração do itinerário. Juntou documentos para comprovar suas as alegações iniciais
(fls. 18/31).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
parcial procedência dos pedidos, conforme descrito alhures. Irresignado, o recurso do
autor limita-se à pretensão da majoração do valor da indenização por danos morais,
colacionando, para tanto, jurisprudência acerca do tema.
Pois bem.
No caso dos autos, é incontroversa a má-prestação de
serviços da ré, que não demonstrou a imprevisibilidade do atraso, atraindo sua
responsabilidade objetiva. Assim, patente o dever de indenizar.
No presente caso, inafastável o reconhecimento do
atraso no vôo caracteriza o chamado dano in re ipsa, dispensando a prova do efetivo
prejuízo causado ao ofendido. Conforme decidido pelo juiz sentenciante: “Ao chegar
ao aeroporto, foi reacomodado em voo que partiria às 13:25 de 18/01/19, mas
chegaria ao destino apenas às 11:30 de 19/01/19, com duas conexões (Brasília e São
Paulo), sofrendo, assim, atraso global de mais de quinze horas. O autor estava na
companhia de seu filho de três anos de idade e a TAM forneceu-lhes auxílio material
consistente e hospedagem. (...)' (...) Na espécie, o atraso de quinze horas e meia,
ainda que com o fornecimento de assistência material por parte da ré (hospedagem),
por sua extensão, basta para abalar, ainda que de modo tênue e transitório, a
integridade psíquica da pelo estresse, frustração e perda de tempo provocados.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063063-15.2019.8.26.0002 -Voto no 09878
4
93/94).
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
Danos
materiais e
morais. Extravio de bagagem. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do art. 14 do CDC. DANOS MATERIAIS.
Declaração dos objetos efetivamente transportados na
bagagem extraviada. Manutenção da condenação imposta
ao fornecedor pelos danos materiais. DANOS MORAIS.
Reconhecimento. Falha na prestação de serviços.
Transtornos e aflições decorrentes do fato. Dano “in re
ipsa”. Redução do montante. Cabimento. Quantia fixada
que deve ser proporcional e compatível com a ofensa.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”

(Apelação
no
1051676-05.2016.8.26.0100;
Relator(a):
Fernando
Sastre Redondo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/12/2016; Data de registro: 09/12/2016) (grifos
nossos).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063063-15.2019.8.26.0002 -Voto no 09878
5
Na demanda em tela, o valor fixado a título de
reparação pecuniária por danos morais R$ 500,00 (quinhentos reais) não se
mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Cabível, portanto,
majoração do quantum indenizatório, devendo permanecer na condenação o teor
educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu
mister com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento indevido da parte
lesada.
Assim, em atenção aos critérios da proporcionalidade e
da razoabilidade, não sendo observados maiores prejuízos suportados pelo apelante,
acolho o reclamo recursal, majorando o valor fixado a título de reparação pecuniária
por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, quanto à sucumbência, assim dispõe a Súmula
326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
De rigor, portanto, com a reforma da r. sentença, a
condenação da ré à integralidade da sucumbência, com majoração dos honorários
advocatícios dos patronos dos autores para 20% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e reconhecer a sucumbência integral da ré.
MARCOS GOZZO
Relator